Tribunal: TJES
Processo: 5004836-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004836-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMAL COMERCIAL DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA

AGRAVADO: GABRIEL VIDAL MARIANO 17686594785

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5004836-92.2024.8.08.0000

AGVTE:
COMAL COMERCIAL DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA

AGVDO:

GABRIEL VIDAL MARIANO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
DECISÃO QUE CONCEDE NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS E JUNTADA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito de seu critério bifásico para requerimento, e
m
matéria

probatória

não há
preclusão

pro
judicato
, considerando que o Magistrado, até mesmo nesta instância revisora pode converter o feito em diligência se verificar a necessidade de produção de determinada prova indispensável para o deslinde do feito. Precedentes do STJ.

2. Hipótese dos autos em que
o togado primevo entendeu que as provas requeridas pelo agravado, ainda que a destempo, são essenciais à solução da lide, motivo pelo qual,
considerando o fato de que o juiz pode, a qualquer momento e desde que respeitados os limites para o exercício dos poderes instrutórios, determinar a produção de prova, é cabível admiti-
la
s
, inclusive com a apresentação de rol de testemunhas e juntada de documentos.

3. Recurso desprovido,
para manter a decisão que indeferiu o julgamento antecipado de mérito e determinou a continuidade da instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5004836-92.2024.8.08.0000

AGVTE:
COMAL COMERCIAL DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA

AGVDO:

GABRIEL VIDAL MARIANO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de
agravo de instrumento
interposto
por

COMAL COMERCIAL DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA
, uma vez que i
nconformado
com a decisão proferida pelo MM. Juiz da
Vara Única
de Alfredo Chaves
,
que nos autos da ação
do procedimento comum
(processo nº.
00
5000056-08.2021.8.08.000
3)

ajuizada
por
GABRIEL VIDAL MARIANO
,
indeferiu o pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelo agravante, ao fundamento que prematura a negativa de recebimento do rol de testemunhas e apresentação de documentos pelo agravado, motivo pelo qual, manteve a audiência de instrução designado para o dia 28
maio do corrente
.

Nas suas razões, em síntese, aduz
o
agravante
que
precluso o requerimento de provas pelo agravado, porquanto, a despeito de regulamente intimado na decisão para requerê-las, permaneceu inerte, motivo pelo qual não lhe cabe reabrir a instrução para indicação de testemunhas a apresentação de documentos.

Não se descura que o
STJ possui firme o entendimento no sentido de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a
preclusão
ocorre mesmo que haja pedido de
produção
de
provas
na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
[...].
2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008
.
[...].
(AgInt no RMS n. 61.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...].
3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 909.416/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

C
onfira-se ainda:
AgInt no AREsp n. 840.817/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 27/9/2016.

Contudo,
em
matéria

probatória

não há
preclusão

pro
judicato
, considerando que o Magistrado, até mesmo nesta instância revisora pode converter o feito em diligência se verificar a necessidade de produção de determinada prova indispensável para o deslinde do feito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. SALDO EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA E POUPANÇA. TRIBUNAL A QUO CASSOU SENTENÇA DETERMINANDO REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, "em matéria de instrução probatória, não há se falar em preclusão pro judicato, uma vez que, como fundamentos principiológicos daquela etapa processual, os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.742/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021).
2. No caso, o Tribunal local, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, de ofício, reconheceu a necessidade de complementação de prova e, cassando a sentença, determinou a reabertura da instrução probatória. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.029.044/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REABERTURA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
[...].
2. A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas até mesmo de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. Precedentes.
3.
Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.918.008/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

No caso dos autos, verifica-se que o togado primevo entendeu que as provas requeridas pelo agravado, ainda que a destempo, são essenciais à solução da lide, motivo pelo qual,
considerando o fato de que o juiz pode, a qualquer momento e desde que respeitados os limites para o exercício dos poderes instrutórios, determinar a produção de prova, é cabível admiti-
la
s
, inclusive com a apresentação de rol de testemunhas a destempo, evitando a incidência da preclusão.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu o julgamento antecipado de mérito e determinou a continuidade da instrução probatória.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.